Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO À MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO E DO ORDENAMENTO URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 490.000,00 em razão da demolição de imóvel situado em área não passível de regularização.
2. Na sentença, o juízo de origem concluiu que a demolição levada decorreu do poder de polícia, em área pública de uso incompatível, no setor de inflamáveis, sem licenciamento, com classificação R4 pela Defesa Civil - cenário que autoriza e impõe a atuação estatal para recompor a ordem urbanística e proteger vidas.
3. O apelante alega desconsiderou sua moradia no local desde o ano de 2012, bem como sustenta que não teria sido previamente notificação pela Administração Pública acerca da ação demolitória, o que teria violado os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, pois o impediu de retirar seus bens pessoais e de exercer mínima defesa administrativa.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a demolição do imóvel em que residia o apelante, realizada sem notificação pessoal prévia, embora situada em área pública e considerada irregular sob o prisma urbanístico, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, bem como se tal atuação administrativa configuraria conduta ilícita ou abusiva apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais alegadamente suportados.

III. Razões de decidir
5. A ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar direitos possessórios, tampouco indenização por acessões e benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O processo administrativo que embasou a ação demolitória não identificou o apelante como ocupante da área fiscalizada, inexistindo dever de notificação pessoal quando ausente seu vínculo formal com a edificação.
7. Nos termos do art. 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), é legítima a demolição imediata de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública e não passível de regularização, independentemente de notificação prévia.
8. O direito fundamental à moradia não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em consonância com o interesse coletivo, o adequado ordenamento do solo urbano e a legislação urbanística e ambiental.
9. Inexistente ilicitude ou abuso na atuação administrativa, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Estado.

IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 619.
TJDFT, Acórdão 1971872, 0709865-77.2023.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1945466, 0712799-08.2023.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.